Tribunal: TJPA
Processo: 0815247-64.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815247-64.2018.8.14.0301

APELANTE: ESCOLA DE CIENCIAS ALTERNATIVAS LTDA

APELADO: INSTITUTO DE VIDA CONSAGRADA PROVINCIA BRASIL NORTE DA CONGREGACAO DAS IRMAS DE SANTA DOROTEIA DA FRASSINETTI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0815247-64.2018.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
BELÉM

APELANTE:

ESCOLA DE CIENCIAS ALTERNATIVAS LTDA

ADVOGADO:
MARIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA

– OAB/PA 5.526

APELADO(A):

INSTITUTO DE VIDA CONSAGRADA PROVINCIA BRASIL NORTE DA CONGREGACAO DAS IRMAS DE SANTA DOROTEIA DA FRASSINETTI

ADVOGADO:
MARCUS VINICIUS BOTELHO BRITO – OAB/PA 21.028

RELATOR: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis.
ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO INTEGRAL EM HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por locatária contra sentença que julgou procedente Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, condenando-a ao pagamento dos aluguéis vencidos, com multa contratual e juros de mora reduzidos para 1% ao mês, bem como ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a adequação da taxa de juros pactuada no contrato de locação, de 10% para 1% ao mês, caracteriza sucumbência recíproca suficiente a afastar a condenação integral da ré ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os pedidos principais do autor – cobrança dos aluguéis vencidos, multa contratual, juros e honorários – foram integralmente acolhidos, restando vencida a parte ré em relação ao mérito.

4. A adequação da taxa de juros pactuada, por se tratar de adequação à legislação vigente, não descaracteriza o êxito da parte autora quanto ao pedido principal, nem implica decaimento significativo.

5. Aplica-se ao caso o art. 86, parágrafo único, do CPC, que determina o pagamento integral das despesas e honorários pelo litigante que não teve êxito na maior parte dos pedidos.

6. Jurisprudência consolidada do STJ afasta a configuração de sucumbência recíproca nos casos em que a pretensão principal é acolhida, ainda que parcialmente quanto ao valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “
1. A adequação da taxa de juros contratuais em ação de despejo c/c cobrança de aluguéis não caracteriza, por si só, sucumbência recíproca quando acolhidos integralmente os pedidos principais da parte autora.

2. Aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC: sucumbência mínima não afasta a condenação integral da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESCOLA DE CIÊNCIAS ALTERNATIVAS – ME,

diante de seu inconformismo com a sentença de id. 17394489, prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente os pedidos autorais, para fins de condenar o Suplicado, ora Apelante, ao pagamento dos alugueres vencidos (05/06/2017 a 05/11/2017) e vincendos até à data da efetiva desocupação do bem, acrescido de multa contratual de 10% e juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês. Além das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a empresa demandada interpôs recurso de apelação no id. 17394501, onde alega em apertada síntese que na petição inicial a recorrida requereu a condenação do montante de R$ 224.411,04 (duzentos e vinte e quatro mil quatrocentos e onze reais e

quatro centavos), porém, o Juízo ao acolher parte dos pleitos expostos na contestação, reconheceu a abusividade da clausula contratual referente aos juros por inadimplência, de 10% ao mês e, a reduziu para 1% ao mês.

Assim, defende que faz jus a sucumbência recíproca, ante o proveito econômico decorrente do êxito da defesa, referente a diferença entre o valor calculado à base de juros de 9% ao mês e o valor efetivamente devido, calculado à base de juros de 1% ao mês.

Alega que não se trata de sucumbência mínima, uma vez que a condenação almejada foi de R$ 754.366,22, enquanto que o valor devido, reconhecido na sentença foi de R$ 203.826,28.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, pugnando pela reforma da sentença, para que seja reconhecido a sucumbência recíproca, com a condenação da Apelada, ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor de R$ 550.539,94 (diferença entre o valor calculado à base de juros de 9% ao mês e o valor efetivamente devido calculado à base de juros de 1%).

Contrarrazões ofertadas no id. 17394505 onde se pugna pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O propósito recursal consiste em dizer se a parte demandada, decaiu ou não, da parte mínima dos pedidos ou não.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a recorrente. Explico:

Da leitura atenta da petição inicial, verifica-se que o autor, ora apelado na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, pleiteou: a desocupação do imóvel; o valor dos alugueis atrasados; acrescido de multa; juros de mora; e honorários advocatícios.

E, na r. sentença de id.

17394489, o douto Magistrado consignou:

"[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os Pedidos para:

Condenar o Suplicado ao pagamento dos alugueres vencidos (05/06/2017 a 05/11/2017) e vincendos até à data da efetiva desocupação do bem, acrescido ainda da multa contratual de 10%, por força do artigo 323 do Código de Processo Civil, a ser apurado em liquidação de sentença. Tanto as parcelas referentes alugueres e acessórios deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde à data dos respectivos vencimentos.

[...]”.

Como se vê, os pedidos de condenação do réu-apelante ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios foram todos acolhidos.

Nesse contexto, assiste razão ao Juízo sentenciante quando afirma no id. 17394500 que:

“(...) este juízo não acolheu a tese de nulidade, mas apenas restringiu a taxa de juros estabelecida em contrato, definindo que o citado encargo por dias de atraso contratada se encontrava acima do percentual legal permitido.

Isto posto, a irregularidade do percentual não gera a nulidade per si da referida cláusula, mas tão somente a adequação desta aos ditames legais, em obediência ao princípio da
manutenção dos contratos (art. 422 do CC).

(...) a adequação da taxa seria considerada sucumbência mínima, ensejando a condenação integral da embargante na totalidade dos honorários advocatícios, tudo conforme o art. 86, parágrafo único do CPC (...)”.

No caso em tela, deve ser aplicado o Parágrafo único do art. 86 do CPC, que dispõe: "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

Sobre o tema, Yussef Said Cahali explica:

"(...) se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Caso, todavia, algum litigante sucumba em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. Importante observar que a aferição quanto ao mínimo capaz de determinar a responsabilidade pelos encargos do processo se faz casuisticamente, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial." (Yussef Said Cahali. Honorários Advocatícios, 4a. ed. São Paulo: Editora RT, 2012, p. 483).

Acerca do Tema, o Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado entendimento que a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, senão vejamos os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente. (...)." (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.322/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021)

EMENTA: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO - LER. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. 1. Consideradas as peculiaridades do caso em questão, o valor arbitrado pelo Tribunal a quo a título de danos morais mostra-se razoável, limitando-se à compensação do sofrimento advindo do evento danoso, e não afrontando o princípio que veda o enriquecimento sem causa. Outrossim, o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), equivalente a cerca de 115 (cento e quinze) salários mínimos, atualmente, guarda total consonância com a quantia arbitrada, em casos semelhantes, por esta Quarta Turma. Precedentes. Desta feita, devidamente guardados os parâmetros jurisprudenciais acerca do arbitramento do quantum indenizatório, que não se revela ínfimo ou excessivo, não se justifica a excepcional interferência desta Corte Superior, sob pena de indevida imisção no contexto fático-probatório dos autos, a esbarrar no óbice representado pela Súmula 07 da Corte, em razão do que, neste aspecto, não se conhece do Recurso Especial pela divergência interpretativa (Súmula 83 da Corte). 2. Dadas as dificuldades tanto na aferição da lesão imaterial, como na apuração do valor indenizatório, esta Corte tem reiteradamente admitido que o quantum inicialmente pedido em ação de indenização por dano moral seja genérico ou meramente estimativo. Neste caso, vindo a ação a ser julgada procedente em montante inferior ao sugerido pelo ofendido, não há que se falar em sucumbência recíproca, porquanto não se está diante de pedido quantitativamente certo. Tal hipótese configurará, ao revés, caso de sucumbência total, visto que o objeto imediato do pedido, é dizer, a providência jurisdicional que se pleiteia, a condenação por dano moral, foi julgado procedente. 3. A sucumbência total deve ser reconhecida não obstante tenha a recorrente decaído no concernente aos lucros cessantes, aplicando-se, por se cuidar de "parte mínima do pedido", os ditames do parágrafo único do art. 21 do CPC. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (REsp n. 537.386/PR, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 19/4/2005, DJ de 13/6/2005, p. 311.)

De modo que, havendo o acolhimento do pedido principal formulado na inicial, consistente no reconhecimento da obrigação de pagar os aluguéis atrasados; acrescido de multa; juros de mora; e honorários advocatícios, a simples adequação da taxa de juros que fora estabelecida no contrato de locação, ensejando o pagamento de valor inferior ao pleiteado na inicial, não enseja sucumbência recíproca, já que, sendo o pedido concedido ainda que em valor a menor, o autor saiu totalmente vencedor da demanda.

Neste sentido, vejamos ainda o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - RECURSO DA PARTE AUTORA - PRETENSÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA - AÇÃO INTENTADA APENAS CONTRA A SEGURADORA - OBRIGAÇÃO DA ESTIPULANTE DE CIENTIFICAR O SEGURADO ACERCA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS (TEMA 1112 DO STJ) - VALOR DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ - APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE RÉ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) V - Quanto à sucumbência, a condenação ao pagamento do seguro em valor inferior ao pleiteado na inicial não enseja sucumbência recíproca disposta no art. 86 do CPC. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para condenar a parte Requerida ao pagamento integral da sucumbência. (TJMS. Apelação Cível n. 0822970-21.2018.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Lúcio R. da Silveira, j: 27/07/2023, p: 01/08/2023).

Assim, uma vez reconhecido o dever de pagamento dos aluguéis atrasados, tenho que a fixação do quantum em valor diverso do requerido, implica em sucumbência mínima da parte autora e não sucumbência recíproca como quer fazer crer a Apelante, tendo em vista que a parte autora consagrou-se vencedora em todos os seus pedidos, havendo apenas a adequação da aplicação dos juros mensais por inadimplemento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2025